Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-37.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. REDUÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE. PRAZO RAZOÁVEL PARA REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento dos requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC.
2. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, sendo certo que os alimentos devem ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.
3. Se o percentual fixado a título de alimentos em favor da ex-cônjuge revela-se razoável e proporcional, considerando que o alimentante detém condições de arcar com a obrigação, sem inviabilizar a própria subsistência, tendo em conta, ainda, que, embora a alimentante seja apta a exercer atividade laboral, o prazo a ela concedido, de dois (02) anos e seis (06) meses, é plausível para que tome as providências necessárias a fim de buscar sua inserção no mercado de trabalho ou promover a adequação da sua vida financeira à nova realidade fática, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
4. Apelo conhecido e não provido.